Tribunal: TJSP
Processo: 2080864-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato atípico de locação de imóvel comercial. Bloqueio de valores. Conforme entendimento expressado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não está evidenciado o intuito de investir ou formar poupança, em ordem a atrair a aplicação do art. 833, X, do CPC, diante da intensa movimentação, típica de conta corrente. Penhorabilidade de valores

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato atípico de locação de imóvel comercial. Bloqueio de valores. Conforme entendimento expressado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não está evidenciado o intuito de investir ou formar poupança, em ordem a atrair a aplicação do art. 833, X, do CPC, diante da intensa movimentação, típica de conta corrente. Penhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta poupança com movimentação típica de conta corrente. Ausente demonstração da natureza salarial dos créditos. Rejeição da impugnação à penhora.
Recurso provido.